Tribunal: STF
Processo: ARE 1402429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE ITAPEVA. QUADRO DO MAGISTÉRIO. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. AÇÃO DE COBRANÇA . C/C - OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIFERENÇAS SALARIAIS. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO. NÍVEIS DE EVOLUÇÕES FUNCIONAIS E ACADÊMICAS. Leis Municipais n.º 2.789/2008 e 3.091/2010 que preveem a evolução com diferença de 5% entre cada nível. Poder Executivo Municipal que obedeceu o referido percentual entre os níveis por anos. Tabelas publicadas pelo Poder Executivo nos anos de 2018 a 2020 que alteraram os critérios anteriormente definidos pelas leis municipais. Nível I e II das tabelas aplicadas nos anos de 2018 a 2020 que não possuem diferença remuneratória real. Reajuste com defasagem e redução de vencimentos dos servidores ocupantes do último nível do cargo. Ilegalidade. Sentença de procedência para condenar o Município de Itapeva a pagar à autora as diferenças salarias retroativas decorrentes das evoluções funcionais e acadêmicas que não foram percebidas, referentes aos anos de 2018 a 2020, sobre elas incidindo os reflexos sobre férias, gratificações natalinas e demais vantagens adquiridas ou verbas de direito, até que sejam regularizados os pagamentos pela via administrativa, bem como apostilar os valores atualizados nos moldes previstos pelas Leis Municipais n.º 2.789/2008 e 3.091/2010, para observância dos pagamentos futuros, no prazo de 90 dias, sob pena de multa mensal de R$1.000 (mil reais) por mês de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$10.000,00 (dez mil reais). Insurgência do Município. Não cabimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do artigo 46 da lei 9.099/1995. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente